Tribunal: STF
Processo: HC 233231
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Furlan, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que paciente cumpre pena em regime semiaberto e, ao requerer a concessão de livramento condicional, teve seu pedido negado pelo Juízo da execução. 



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, excesso injustificado de prazo para julgamento de mérito do writ no STJ. 



    Requer-se, ao final: 



    “[a suspensão d]a presente execução, bem como ao final NO MÉRITO, seja concedido a ordem para que seja CONCEDIDO O PEDIDO POSTULADO PELO PACIENTE DO SEU LIVRAMENTO CONDICIONAL, ordenando que se oficie na forma de praxe, atendendo assim aos reclamos da mais pura e cristalina JUSTIÇA.”



    Em 9/10/23, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade apontada como coatora.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Observo que o HC nº 803.989/SP, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, foi redistribuído em 23/11/23 para a Ministra Daniela Teixeira, tendo sido indeferida a liminar em 28/02/23, sendo os autos conclusos ao anterior Relator com parecer da PGR em 17/03/23. 



    É certo, no ponto, que embora aquele habeas corpus estivesse concluso ao anterior Relator para decisão desde 17/03/23, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações obtidas no sítio do STJ, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente